Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730317-02.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA IMPETRANTE: ELIAS BATISTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOÃO VITOR MATIAS DE SOUSA, preso preventivamente, desde 12/05/2021, e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da (duas vezes -referentes as movimentações de GENTIL MARIA) c/c art. 29 e art. 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. O impetrante aduz, em síntese, que a prisão é ilegal, diante do excesso de prazo para o término da instrução. Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, no seu direito constitucional de ir e vir, porquanto o paciente está encarcerado provisoriamente por mais de dois anos, prazo muito além do razoável. Aponta que o excesso de prazo viola os arts. 647 e 448, inc. I, todos do Código de Processo Penal. Pugna, portanto, pela concessão de liminar para que seja determinada a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que, por ora, o pedido liminar não merece prosperar. Quanto ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada, de plano, no presente caso. Ademais, em se tratando de matéria criminal, os prazos processuais admitem certo elastecimento, desde que não evidenciada culpa, dolo ou desídia do juízo a quo. Nesse contexto, ainda que se reconheça certa delonga na tramitação do feito, não imputável à defesa, entendo que a questão mereça ser mais bem apreciada por ocasião do exame do mérito, após as informações do juízo. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, resguardando o direito de melhor apreciar a questão após as informações do juízo. Após as informações, ao M.P. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora